Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723454-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte embargante PAULO CESAR DE SOUZA requer, após o julgamento dos embargos de declaração (acórdão de ID 55726046), a suspensão do processo, em razão da instauração do IRDR n. 21. No referido julgamento, e no agravo de instrumento que lhe antecedeu (acórdão ID 51471786), a controvérsia recursal consistiu na verificação da legitimidade do embargante, ocupante de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal, para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ID 146057561 a ID 146057570 (autos de origem), que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723785-75 - com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema - no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, defiro o pedido formulado no ID 56636309, e determino a suspensão do processo até o julgamento do referido IRDR (Tema 21). Int. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora